Tribunal: TJDFT
Processo: 0000127-78.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N° 13.654/2018. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DE UM DOS ROUBOS. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME PRATICADO QUANTO À SEGUNDA VÍTIMA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. REQUERIMENTO DE EQUIPARAÇÃO DA CONFISSÃO COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório dos autos, especialmente os depoimentos harmônicos das vítimas, evidenciaram que o apelante praticou os dois crimes de roubo majorado descritos na denúncia, sendo inviável acolher o pleito absolutório por ausência de dolo.
2. A apreensão e a perícia da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, com redação anterior à Lei n° 13.654/18, desde que sua utilização e seu funcionamento sejam demonstrados por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pelas declarações prestadas pelas vítimas.
3. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e de forma qualificada, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. Não há que se falar na equiparação da confissão espontânea com a delação premiada, pois se trata de institutos com natureza jurídica e finalidades diversas, de modo que eventual solução somente poderá advir de modificação legislativa, sendo defeso ao Julgador equipá-las, diante do quadro legislativo atual.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal - com redação anterior à Lei n° 13.654/18 - por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.